Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016963-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA TORRES - CPF: 024.525.171-51 (PACIENTE), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EVA GRAZIELE DO ESPIRITO SANTO ROSA - CPF: 038.832.391-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (IMPETRANTE), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (IMPETRANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016963-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA TORRES
IMPETRANTE: RICARDO QUIDA, MAYKON VINICIUS DOURADOS, ALEXANDRE PACHECO QUIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ATOS CRIMINOSOS – PONDERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016963-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA TORRES
IMPETRANTE: RICARDO QUIDA, MAYKON VINICIUS DOURADOS, ALEXANDRE PACHECO QUIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON DA SILVA TORRES, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de injúria, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas.

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois calcada em
“premissas genéricas como o risco à vítima e à ordem pública”
; 2)
“não há de prosperar qualquer argumento de que em liberdade o paciente colocará em risco a ordem pública”
, notadamente porque ele
“foi convidado a ir ao encontro da suposta vítima por ela mesma”
, sem olvidar que
“jamais esteve envolvido em qualquer fato delituoso”
; 3) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, mormente ao se considerar a desproporcionalidade da medida e os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substitui-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016963-49.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando que os impetrantes juntaram neste
writ
apenas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva e documentos pessoais do paciente, valho-me de consultas à tramitação da ação penal de origem, pelo ‘PJE Primeiro Grau’, para contextualizar os fatos imputados ao agente.

O paciente foi preso em flagrante, em 2.6.2024, por ter descumprido medidas protetivas, além de ter dado
“empurrão na vítima, xingando-a de vagabunda, filha da puta”
[conforme depoimento do policial militar Tiago Neves dos Santos], em um estabelecimento comercial onde ela confraternizava com amigos.

Consta que anteriormente aos fatos supracitados, em 9.1.2024, a vítima, Eva Graziele do Espírito Santo Rosa, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2024.8481, noticiando ter sido injuriada, ameaçada e perseguida pelo seu ex-marido [ora paciente], oportunidade na qual requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas judicialmente nos autos nº 1000117-36.2024.8.11.0006, no dia 10.1.2024, pelo prazo de 6 meses, nestes termos:

“Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de EVA GRAZIELE DO ESPÍRITO SANTO ROSA alegada(s) vítima(s) de violência doméstica praticada por ROBSON DA SILVA TORRES, ambos qualificados nos autos, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência psicológica praticado pelo representado.

(...) entendo que as condutas praticadas pelo requerido, nestas circunstâncias fáticas – considerando as características da cognição sumária própria das tutelas de urgência – são claros indicativos do risco de lesão à integridade psíquica e física da vítima e de seus familiares, o que justifica a proibição do agressor se aproximar ou manter contato com ela.

Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) DETERMINO ao agressor que se submeta às seguintes medidas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses:

AFASTAMENTO do lar, local de convivência do casal, com recondução da ofendida ao lar após o afastamento, caso necessário;

PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros destes;

PROIBIÇÃO de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

PROIBIÇÃO de frequentar A RESIDÊNCIA, da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”

O paciente foi cientificado quanto à concessão de medidas protetivas no mesmo dia da decisão supracitada, segundo a seguinte certidão do oficial de Justiça:

“(...) Certifico ainda que diligenciei até o endereço indicado no mandado e lá procedi a INTIMAÇÃO do ofensor ROBSON DA SILVA TORRES de todo conteúdo do r. medida o qual ciente ficou e aceitou a contrafé que lhe ofereci.”

Conforme se extrai dos depoimentos extrajudiciais da ofendida e dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, no dia dos fatos em questão, ela se encontrava em um estabelecimento comercial, confraternizando com amigos, quando foi surpreendida pelo paciente com empurrões e xingamentos
“de vagabunda e filha da puta, momento em que algumas pessoas que ali se encontravam seguraram o suspeito para que cessasse suas agressões, e nesse momento ele se evadiu do local”
.

Após a fuga do paciente e a chegada da polícia militar no local do acontecimento, a ofendida
“foi avisada pela sua mãe que o suspeito ligou para ela e disse que estaria a caminho da casa da declarante para conversar, onde a vítima pediu para que ela o segurasse no local até que ela chegasse lá”
, juntamente com a guarnição da polícia militar, resultando na prisão do paciente
“em um veículo próximo à residência da vítima, já na mesma rua”
.

A despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a ausência de fundamentação do decreto preventivo, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva em virtude do descumprimento de medidas protetivas e da reiteração delitiva do paciente. Confira-se:

“
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nas palavras da vítima e dos condutores, que além da assertiva da vítima sobre o descumprimento das medidas protetivas e cometimento de novas infrações pelo custodiado, retratam que a guarnição o localizou em veículo próximo à residência da vítima
.

Não há por ora motivos para se suspeitar das declarações dos agentes policiais, inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: (...)

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado
(s). (...)

O custodiado possui/possuiu contra si o(s) seguinte(s) procedimento(s), todos contra a vítima Eva Graziele do Espírito Santo, a mesma vítima deste auto de prisão em flagrante
:

a
) Execução penal n. 0008975-20.2017.8.11.0006, da 1ª Vara Criminal de Cáceres, oriunda da condenação na ação penal n. 7116-03.2016.8.11.0006, por infração ao art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, condenado à pena de 15 dias de prisão simples, transitada em julgado em 10.4.2017.
b)
Medidas protetivas de urgência n. 6887-43.2016.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres, arquivada em 30.9.2016, em segredo de justiça.
c)
Medidas protetivas de urgência n. 4821-22.2018.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres,
arquivada
em 30.1.2019, em segredo de justiça.
d)
Medidas protetivas de urgência n. 1007881-15.2020.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres, arquivada em 1º.11.2020, em segredo de justiça.
e)
Medidas protetivas de urgência n. 1005052-90.2022.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres,
arquivada
em 27.9.2022, em segredo de justiça.
f)
Medidas protetivas de urgência n. 1000097-16.2022.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres,
arquivada
em 30.1.2023, em segredo de justiça.
g)
Medidas protetivas de urgência n. 1003359-71.2022.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres,
arquivada
em 2.3.2023, em segredo de justiça.
h)
Medidas protetivas de urgência n. 1011428-92.2022.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres,
arquivada
em 7.7.2023, em segredo de justiça
. i)
Medidas protetivas de urgência n. 1000117-36.2024.8.11.0006, da 2ª Vara Criminal e Cível de Cáceres, arquivada em 26.2.2024, em segredo de justiça.

A existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar impede a concessão de liberdade provisória
, na dicção do art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06: (...)

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE ROBSON DA SILVA TORRES, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.”

O STJ tem firme compreensão de ser legítima a segregação cautelar para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica
[1]
.

Todavia, não obstante os fundamentos idôneos do decreto preventivo, para os fins acautelatórios pretendidos, mostra-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, em que pese a quantidade de registros de medidas protetivas em favor da vítima, verifica-se que este foi o primeiro descumprimento efetivado pelo paciente [ao menos não foi informado na decisão constritiva], sem olvidar a ausência do uso de violência física.

Lado outro, embora o paciente seja considerado reincidente, porquanto possui uma condenação definitiva por vias de fato [Executivo Penal nº 0008975-20.2017], tal episódio, além de não ser de elevada gravidade, ocorreu em
2016
, ou seja, há mais de 8 anos.

Convém destacar que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento dele nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual a
“prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente ROBSON DA SILVA TORRES, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim informar e justificar suas atividades;

c) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

d) não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;

f) não se envolver em outro fato ilícito;

e) proibição de se aproximar [500 metros] ou manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares (ligação telefônica, redes sociais ou whatsapp, etc.), inclusive por meio de terceiros.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas deferidas em favor da vítima na origem.

Fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima, acerca da soltura do acusado, a fim de que informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 799.883/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –24/03/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024